Tribunal: TJBA
Processo: 0325090-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE ADESÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Fábio Oliveira Daniel contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os embargos à execução por ele opostos contra o Banco Santander (Brasil) S.A. A apelação visava a reforma da sentença que considerou válidas as cláusulas contratuais de financiamento, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e às taxas remuneratórias, bem como à metodologia de amortização da dívida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do agravo interno cinge-se à legalidade e abusividade das cláusulas contratuais de um financiamento bancário, notadamente no que tange à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, à taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, à natureza de contrato de adesão, e à metodologia de amortização da dívida, contestando a decisão monocrática que corroborou a sentença de improcedência dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo e o preparo foi dispensado pela gratuidade da justiça. No mérito, a decisão agravada fundou-se em entendimento consolidado de que instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF e 382/STJ). 4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida desde que pactuada, o que se presume quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). No caso, a taxa anual de 53,98% contra a mensal de 3,19% confirma a pactuação. 5. Os juros aplicados estão em conformidade com as taxas médias de mercado e diretrizes do BACEN para a época. A natureza de contrato de adesão não invalida as cláusulas por si só, exigindo prova de abusividade não demonstrada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, presumindo-se esta pactuação quando a taxa de juros anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em situações excepcionais de notória abusividade que desborde significativamente da média de mercado." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, XIV; CPC, arts. 2º, 152, VI e 1.021, § 2º; RITJBA, art. 319; CDC, arts. 4º, 6º, V, 39, V, 51, IV e 52, § 1º; CC, arts. 406 e 591. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º 0325090-89.2018.8.05.0001, tendo como Agravante, FÁBIO OLIVEIRA DANIEL e Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora MVF 09